Tribunal: TJDFT
Processo: 0750567-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0750567-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA SANTOS DA SILVA AGRAVADOS: ADRIANA DA SILVA SANTOS e DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante contra os agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela primeira. A agravante explica que, no supramencionado pedido de tutela de urgência, requereu a internação compulsória de sua genitora (primeira agravada) em clínica especializada no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos da rede pública ou particular conveniada ao SUS, ou, na hipótese de inexistência dos referidos estabelecimentos, que o Distrito Federal fosse condenado a suportar o custeio da manutenção da primeira agravada na Clínica KHENOSIS – Saúde Mental, Coaching e Capelania Cristã. Afirma que, de acordo com o relatório médico que acompanha a petição inicial, o quadro da paciente é grave, pois possui diagnósticos de depressão, transtorno bipolar e esquizofrenia, além de histórico de uso abusivo de álcool e de diversas tentativas de autoextermínio. Informa que a primeira agravada foi admitida na Clínica KHENOSIS e avaliada pelo médico psiquiatra, o qual diante de seu quadro, recomendou “tratamento especializado psiquiátrico e psicoterápico, em sistema de internação 24 horas, para melhor manejo dos sinais/sintomas apresentados, estabilização do quadro psíquico ou clínico correlato, gradual inserção e maior evolução dentro das propostas terapêuticas para intervir nos contextos e hipóteses diagnósticas supracitados”. Aduz que o Juízo de Primeiro Grau entendeu que o relatório emitido pelo psiquiatra da clínica não seria uma prova idônea a configurar o requisito da probabilidade do direito, motivo por que afirmou que a paciente necessitaria ser avaliada por médico, preferencialmente, da rede pública. Sustenta ser pacífico o entendimento segundo o qual é o médico assistente quem reúne as condições necessárias e adequadas para indicar a melhor forma de tratamento para proporcionar ao paciente a recuperação de sua enfermidade ou melhoria em sua qualidade de vida. Acrescenta que o fato de o médico ser da rede privada não lhe retira a autoridade de emitir relatórios ou de prescrever tratamentos. Defende a urgência da medida requerida em razão da gravidade do quadro da paciente. Ressalta que a primeira agravada vem tentando, reiteradamente, o autoextermínio e afirma que a demora ou a interrupção de seu tratamento por falta de pagamentos à clínica pode trazer riscos à paciente e à própria sociedade. Alega que, se não fosse a conhecida omissão estatal na área da saúde pública, notadamente da saúde mental, e a inexistência de clínicas públicas para receber os pacientes “em crise”, certamente a primeira agravada estaria recebendo atendimento público, pois a ora agravante não tem condições de custear o tratamento em instituição privada. Registra que a medida requerida poderá ser facilmente revertida, pois, caso a ora agravante não obtenha sucesso no provimento final de seu pleito, poderá ser cobrada pelo valor do tratamento, pelas vias legais, sem que isso comprometa o núcleo essencial do direito à vida e à saúde da primeira agravada. Conclui que o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela resguardará a saúde da primeira agravada. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Distrito Federal proceder à imediata internação da primeira agravada em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS, com estrutura adequada para disponibilizar à parte o serviço médico do qual necessita. No caso inexistência de vagas na rede pública ou particular conveniada/contratada, requer que o Distrito Federal seja obrigado a arcar com os custos da internação da primeira agravada desde o dia em que foi internada e que esta seja mantida na Clínica KHENOSIS - Saúde Mental, Coaching e Capelania Cristã até que haja disponibilidade de vaga em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS que conte com a estrutura adequada para prover os cuidados de saúde a ela prescritos. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência requerida. Sem preparo, por terem sido deferidos à agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. O relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, I, do Código de Processo Civil). Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. A controvérsia cinge-se à análise do pedido de tutela de urgência formulado pela agravante, no qual requereu que fosse determinado ao segundo agravado que proceda à imediata internação da primeira agravada em ambiente especializado no tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, em qualquer hospital/clínica da rede pública ou particular contratada/conveniada ao SUS. Subsidiariamente, requereu que o ente estatal arque com os custos da internação da primeira agravada na clínica particular onde ela se encontra até que haja disponibilidade de vaga em instituição pública ou particular conveniada ao SUS. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o supramencionado pedido, nos seguintes termos: O artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Por outro lado, a internação compulsória encontra respaldo no art. 6o, da Lei no 10.216/2001, que assim dispõe: "Art. 6o. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: (...) III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça." A análise do pedido de internação compulsória deve ser feita à luz da Constituição Federal, uma vez que há um conflito entre direitos fundamentais: de um lado o princípio da liberdade e do outro o direito à vida e à saúde. Nesse sentido, referida medida só pode ser determinada como último recurso, como forma de proteger o próprio internado e, secundariamente, a sociedade. Na hipótese sob análise, como bem ressaltado pelo Ministério Público, em que pese a possível gravidade do quadro clínico atestado no relatório médico do profissional conveniado à KHENOSIS – SAÚDE MENTAL, COACHING E CAPELANIA CRISTÃ, ID 73059635, verifica-se a necessidade de a primeira requerida ser avaliado por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra internada, ou que a ela prestem serviços, com laudo psiquiátrico detalhado, emitido preferencialmente por profissional da rede pública, de um dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). Ademais, como a primeira requerida já se encontra internada em clínica particular e recebendo tratamento adequado, não se configura o perigo de dano. A questão se prende mais ao pagamento dos custos da internação, situação passível de ser resolvida durante o processo. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, verifica-se que os fundamentos apresentados pela parte autora não estão amparados em prova idônea, apta a configurar o requisito de probabilidade do direito, exigido pelo art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência. (...) 1 _ Ante o exposto, em juízo de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A Constituição Federal consagra o direito à saúde em diversos dispositivos, notadamente em seu art. 196, ao anunciar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações de serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Trata-se de direito subjetivo previsto no rol dos direitos sociais (art. 6o). A Lei Orgânica do Distrito Federal repetiu a norma constitucional e assegurou o cumprimento do preceito fundamental, em seus art. 204 e 207: Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: [...] II – ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação. Art. 207 - Compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei: (...) II - formular política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a observância do disposto no art. 204: (...) XXIV - prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. Os supramencionados artigos devem ser interpretados como forma de garantir o direito público subjetivo à saúde por intermédio da prevenção, tratamento e recuperação do estado físico e mental daqueles que se encontram com a higidez comprometida por quaisquer enfermidades, em condições que necessitam da interferência do Estado. A internação compulsória está prevista na Lei n. 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas portadoras de transtornos mentais. Confira-se o teor do art. 6o da mencionada Lei: Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. O tratamento de saúde mental em regime de internação, por ser ato que interfere na esfera de autonomia do indivíduo, tem caráter excepcional, sendo imprescindível a apresentação de laudo médico circunstanciado que indique os motivos pelos quais o paciente deve ser submetido à internação. O relatório[1] médico juntado aos autos indica a necessidade de “tratamento especializado psiquiátrico e psicoterápico, em sistema de internação 24 horas, para melhor manejo dos sinais/sintomas apresentados, estabilização do quadro psíquico ou clínico correlato, gradual inserção e maior evolução dentro das propostas terapêuticas para intervir nos contextos e hipóteses diagnósticas supracitados”. Consiste em documento subscrito pelo “Diretor Médico” da instituição onde a primeira agravada se encontra internada. Afigura-se razoável, conforme ponderou o representante do Ministério Público, a realização de avaliação da primeira agravada por psiquiatra diverso daqueles que integram o quadro funcional da clínica onde se encontra internada ou que a ela prestem serviços, com a juntada aos autos de laudo psiquiátrico detalhado. Não se trata de questionar a capacidade técnica do profissional que elaborou o relatório médico juntado aos autos, mas sim de instruir adequadamente o processo de maneira a proporcionar adequada prestação jurisdicional. Ressalto não caber, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos. Em análise do processo originário, os elementos existentes no momento da prolação da decisão agravada indicam que esta deve ser mantida. A matéria, contudo, deverá ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Confira-se entendimento deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS À JUSTIFICAREM O PEDIDO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se olvida ser dever do Estado garantir o direito à saúde (art. 196, da CF), bem como destinar tratamento adequado para as pessoas portadoras de doenças físicas, transtornos mentais ou dependentes químicos. 2. Sendo a internação compulsória medida extrema, eis que restringe a liberdade do internado, sua necessidade deve ser efetivamente comprovada mediante a existência de provas aptas à justificarem sua autorização. 3. Ante a inexistência de elementos suficientes, afigura-se prudente aguardar a instrução para verificação da real necessidade da internação compulsória. 4. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1277737, 07106708920208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 8/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Juizado Especial da Fazenda Pública E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Considerando que nos autos da ação originária a pretensão da autora é a internação compulsória do primeiro réu em rede pública de saúde, ou às expensas do Distrito Federal, fato que somente poderá ocorrer após a realização de perícia, para fins de comprovação da condição do réu como dependente químico. 2. Ademais, tratando-se de questão que envolve certa complexidade, insclusive com necessidade de realização de prova pericial, não há como a ação de origem ser processada e julgada perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo suscitado - 6a Vara de Fazenda Pública do DF. (Acórdão 1214296, 07092274020198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/11/2019, publicado no PJe: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalto não constatar perigo na demora, pois a primeira agravada se encontra internada em clínica especializada desde 18.08.2020. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de dezembro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] ID 73059635, p. 7-8, processo originário.